Tribunal: TJBA
Processo: 8077013-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077013-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MIGUEL DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO BANKPAR S.A.

Advogado(s)
:
ARIEL LI RAMOS ROCHA, LUCAS CHAVES PINHEIRO GAVAZZA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve penhora online sobre valores existentes em conta bancária do agravante, bem como rejeitou alegação de prescrição intercorrente e indeferiu pedido de desconstituição de penhora de veículo. Sustenta o recorrente a impenhorabilidade dos valores por serem inferiores a 40 salários-mínimos e de natureza alimentar, além da ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se os valores bloqueados em conta bancária do agravante, inferiores a 40 salários-mínimos, são impenhoráveis; (ii) saber se é possível o levantamento da penhora sobre veículo, sob alegação de utilização para atividade laboral; e (iii) saber se houve prescrição intercorrente em razão da alegada paralisação do feito executivo.

III. Razões de decidir

O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos, independentemente de estarem depositados em conta corrente, poupança ou aplicação financeira, conforme entendimento consolidado do STJ.

No caso, restou comprovado que os valores bloqueados são inferiores ao limite legal e possuem natureza alimentar, devendo ser reconhecida a impenhorabilidade e determinado o desbloqueio.

O pedido de desconstituição da penhora do veículo não merece acolhimento, diante da ausência de prova de que o bem é indispensável ao exercício da atividade profissional do agravante.

Não se configura prescrição intercorrente, pois não restou demonstrada inércia do exequente, sendo necessária, para sua caracterização, a comprovação de desídia após regular intimação para impulsionar o feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o desbloqueio dos valores penhorados até o limite de 40 salários-mínimos, mantidos os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento
: “1. São impenhoráveis os valores até 40 salários-mínimos, independentemente da natureza da conta em que depositados, desde que não evidenciada má-fé. 2. A prescrição intercorrente exige demonstração de inércia injustificada do exequente. 3. A desconstituição de penhora sobre bem móvel depende de prova de sua essencialidade à atividade profissional.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, X, 921, §§ 4º e 5º, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.12.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.894.534/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Quarta Turma, j. 25.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077013-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MIGUEL DOS SANTOS SILVA e como agravado BANCO BANKPAR S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.